Tribunal: TJDFT
Processo: 0749414-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). LEI DISTRITAL 654/1994. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO (PROPTER LABOREM). PROFESSORA REGENTE. ALFABETIZAÇÃO EM REGIME DE DINAMIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para impor ao DF a obrigação de proceder à incorporação aos proventos de aposentadoria da autora da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, no percentual total de 14,4%, e não os 13,8% atualmente considerados, referente ao acréscimo do período de 05/02/1996 a 09/03/1997, bem como condenar o DF ao pagamento das parcelas vencidas desde a aposentadoria e as vincendas.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79766975). Foram ofertadas contrarrazões (ID 79766979).
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 14,4%, sob o argumento de que efetivamente atuou em turmas de alfabetização no período vindicado. Afirmou que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual adequado da gratificação, posto ter contabilizado o total de 8.626 dias quando, na verdade, trabalhou com alfabetização por 9.024 dias. Requereu que o período não contabilizado passe a integrar o cálculo da GAA.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em turmas de 1a Série (Dinamização) não faça jus à referida gratificação, bastando para fazer jus ao recebimento da gratificação, estar em regência de classe e em regime de alfabetização. Sustentou que no período vindicado exerceu a função de professora dinamizadora em turmas de 1a série. Ressaltou que no documento emitido pela própria SEE-DF, consta que as atribuições do professor dinamizador são idênticas às do professor regente em sala de aula típica, diferenciando-se apenas pelo uso de metodologias lúdicas e artísticas, voltadas à fixação e à consolidação dos conteúdos já trabalhados, de modo a viabilizar a alfabetização de forma prazerosa e promover o desenvolvimento do aluno que, por algum motivo, não tenha alcançado os objetivos pretendidos por meio das atividades e tarefas convencionais. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA nos proventos de aposentadoria da requerente, referente ao período em que atuou em turma de dinamização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Atualmente, a Gratificação de Atividades de Alfabetização é regulamentada pela Lei Distrital 5.105/2013, que assim dispõe no seu art. 19: "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Todavia, a lei que vigorava à época do período analisado era a Lei Distrital 654/1994, a qual definia que a gratificação seria "concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo". A referida lei entrou em vigor na data da sua publicação, em 24/01/1994.
7. À época dos fatos ora analisados a legislação estipulava como requisitos para a concessão da gratificação o exercício da regência de classe e a alfabetização de crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo. Não há distinção quanto à adoção ou não de regime de dinamização. Importante registrar que à época, o sistema de alfabetização adotado pela Secretaria de Educação do DF previa que a organização didática do ensino das turmas de 1a e 2a séries seria realizada por dois professores regentes de classe e que efetuavam planejamento de aula conjunto sobre os conteúdos a serem desenvolvidos sob ambos os enfoques, simultaneamente, para melhor aproveitamento dos alunos.
8. A declaração subscrita pelo órgão público juntada em ID 79766803, p. 62, confirma que a autora atuou como professora dinamizadora e em regência de classe em turma da 1a série, sendo devida a incorporação da GAA relativa a tal período, uma vez que a legislação exige que o docente realize atividades de alfabetização, ainda que esteja inserido em regime de trabalho diferenciado, como é o caso do regime de dinamização Nesse sentido: Acórdão 1755739, 07625856120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1733218, 07625856120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023 e Acórdão 1865905, 07478196620238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024.
9. Considerando que a autora atuou como professora alfabetizadora em regime de dinamização no período compreendido entre 05/02/1996 e 09/03/1997, é devida a incorporação da GAA relativa a tal interregno temporal, correspondente ao acréscimo de 0,6% aos seus proventos os quais devem ser somados ao percentual de 13,8% já reconhecido administrativamente. Efetuado tal cálculo, a autora faz jus à incorporação da GAA no percentual de 14,4% relativo ao período em que lecionou como professora regente alfabetizadora.
10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos para determinar a adequação do percentual de incorporação da GAA pela servidora para o patamar de 14,4% e condenando o DF ao pagamento do valor retroativo efetivamente devido, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar do ajuizamento da presente ação, nos termos do art. 1o do Decreto Lei no 20.910/32, acrescida das parcelas vincendas, até a efetiva implementação da referida gratificação no contracheque da requerente, devendo o valor do débito ser corrigido a partir de cada parcela devida pela taxa SELIC.
11. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários, por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.